Tribunal: STF
Processo: Ext 1407
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO – EXTRADITANDO DE NACIONALIDADE  FRANCESA – MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO POR REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO ESTRANGEIRO REQUERENTE – VALIDADE – IMPUTAÇÃO PENAL POR SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE “EXTORSÃO E CHANTAGEM” – DELITO QUE ENCONTRA CORRESPONDÊNCIA TÍPICA NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – PEDIDO QUE SE APOIA EM TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE O BRASIL E A SUÍÇA – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL – INTERROGATÓRIO PROCEDIDO POR MAGISTRADA FEDERAL BRASILEIRA – EXTRADITANDO QUE DEMONSTROU CONCORDÂNCIA COM O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO – IRRELEVÂNCIA – EXTRADITANDO QUE TEM COMPANHEIRA BRASILEIRA (UNIÃO ESTÁVEL) – SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A EXTRADIÇÃO – COMPATIBILIDADE DA SÚMULA 421/STF COM A VIGENTE CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA – EXIGÊNCIA DE DETRAÇÃO PENAL (ART. 91, II, DA LEI Nº 6.815/80) – ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL – PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DEFERIDO.



    MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO POR REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO ESTRANGEIRO REQUERENTE



     – O Estatuto do Estrangeiro, ao dispor sobre os documentos que devem obrigatoriamente instruir o pedido extradicional, refere-se, entre eles, à cópia da decisão “que decretar a prisão preventiva, proferida por juiz ou autoridade competente” (Lei nº 6.815/80, art. 80, “caput”; Tratado de Extradição Brasil/Suíça, Artigo VII). 



    – Em tema de direito extradicional não se pode impor ao Estado requerente, na definição da autoridade competente para ordenar a prisão cautelar de alguém, o modelo jurídico consagrado pelo sistema normativo vigente no Brasil, que – com a só exceção de algumas hipóteses taxativamente discriminadas em sede constitucional (CF/88, art. 5º, LXI, “in fine”, e art. 136, § 3º, I) – atribui aos órgãos do Poder Judiciário (e a estes somente) a prerrogativa extraordinária de decretar a privação da liberdade individual. Doutrina. Precedentes.



    DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE



    – O postulado da dupla tipicidade – por constituir requisito essencial ao atendimento do pedido de extradição – impõe que o ilícito penal atribuído ao extraditando seja juridicamente qualificado como crime tanto no Brasil quanto no Estado requerente. O delito imputado ao súdito estrangeiro encontra, na espécie em exame, correspondência típica na legislação penal brasileira.



    – Não se concederá a extradição quando se achar extinta, em decorrência de qualquer causa legal, a punibilidade do extraditando, notadamente se se verificar a consumação da prescrição penal, seja nos termos da lei brasileira, seja segundo o ordenamento positivo do Estado requerente. A satisfação da exigência concernente à dupla punibilidade constitui requisito essencial ao deferimento do pedido extradicional. Inocorrência, na espécie, de qualquer causa extintiva da punibilidade.



    CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO DISPENSA O CONTROLE DE LEGALIDADE DO PEDIDO EXTRADICIONAL, A SER EFETUADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



    – O desejo de ser extraditado, ainda que manifestado, de modo inequívoco, pelo súdito estrangeiro, não basta, só por si, para dispensar as formalidades inerentes ao processo extradicional, posto que este representa garantia indisponível instituída em favor do próprio extraditando. Precedentes.



    EXTRADITANDO QUE TEM COMPANHEIRA BRASILEIRA (UNIÃO ESTÁVEL) – SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A EXTRADIÇÃO – COMPATIBILIDADE DA SÚMULA 421/STF COM A VIGENTE CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA



    – A existência de relações familiares, a comprovação de vínculo conjugal e/ou a convivência “more uxorio” do extraditando com pessoa de nacionalidade brasileira constituem fatos destituídos de relevância jurídica para efeitos extradicionais, não impedindo, em consequência, a efetivação da extradição. Precedentes.



    – Não obsta a extradição o fato de o súdito estrangeiro ser casado ou viver em união estável com pessoa de nacionalidade brasileira, ainda que com ela possua filho brasileiro.



    – A Súmula 421/STF revela-se compatível com a vigente Constituição da República, pois, em tema de cooperação internacional na repressão a atos de criminalidade comum, a existência de vínculos conjugais e/ou familiares com pessoas de nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa da extradição. Precedentes.



    PROCESSO EXTRADICIONAL E SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA: INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A PROVA PENAL PRODUZIDA PERANTE O ESTADO REQUERENTE



    – A ação de extradição passiva não confere, ordinariamente, ao Supremo Tribunal Federal qualquer poder de indagação sobre o mérito da pretensão deduzida pelo Estado requerente ou sobre o contexto probatório em que a postulação extradicional apoia-se. Precedentes. Doutrina.



    – O sistema de contenciosidade limitada que caracteriza o regime jurídico da extradição passiva no direito positivo brasileiro não permite qualquer indagação probatória pertinente ao ilícito criminal cuja persecução, no exterior, justificou o ajuizamento da demanda extradicional perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    LEGITIMIDADE DA EXTRADIÇÃO DE CARÁTER INSTRUTÓRIO



    – O fato de não existir condenação penal, mas simples investigação criminal ou processo judicial ainda em curso, desde que comprovada, em qualquer dessas situações, decretação de prisão cautelar, não constitui obstáculo jurídico à formulação de pedido de extradição, que se revestirá, então, de natureza meramente instrutória, que traduz, ao lado da extradição executória, expressivo instrumento de cooperação internacional na repressão aos delitos comuns. Precedente.



    DETRAÇÃO PENAL E PRISÃO CAUTELAR PARA EFEITOS EXTRADICIONAIS



    – O período de duração da prisão cautelar do súdito estrangeiro no Brasil decretada para fins extradicionais deve ser integralmente computado na pena a ser cumprida no Estado requerente.



    – Essa exigência – originariamente estabelecida no Código Bustamante (art. 379), hoje fundada no Estatuto do Estrangeiro ou, quando houver, em tratado de extradição específico – objetiva impedir que a prisão cautelar no Brasil, quando decretada para fins extradicionais, culmine por prorrogar, indevidamente, o lapso temporal da pena de prisão a que estará eventualmente sujeito, no Estado requerente, o súdito estrangeiro cuja entrega foi reclamada ao Governo brasileiro.